Tribunal: TJMT
Processo: 1012955-88.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012955-88.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.032.279/0001-62 (APELANTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), JULIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.613.071-51 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), PREFEITO JOSÉ CARLOS DO PÁTIO (APELADO), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (APELADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (Convocada), Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada)).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR – ALTERAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE POR COMISSAO DE REPRESENTANTES DO SINDICATO – PRESCINDIBILIDADE – AUSÊNCIA DE IMPACTO DIRETO NA VIDA FUNCIONAL DO SERVIDOR – REQUISITO PREVISTO NA LEI – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ORDEM DENEGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Toda proposta de alteração do Plano de Cargos, Carreira e Salários dos servidores públicos municipais, que tenha impacto direto na vida funcional do servidor, deve ser previamente analisado por uma comissão que inclua representantes do sindicato dos servidores públicos municipais.

A adequação da quantidade de vagas por perfis e a extinção de determinados cargos após aposentadoria, demissão ou exoneração, prescinde de análise por comissão do sindicato, face a ausência do requisito legal de impacto direto na vida funcional do servidor.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis
face a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos do Mandado de Segurança nº
1012955-88.2022.8.11.0003,
impetrado em desfavor do Prefeito Municipal de Rondonópolis e do Secretário Municipal de Gestão, que denegou a ordem mandamental, consubstanciada na determinação de constituição de comissão paritária de servidores, para a votação do Projeto de Lei nº 33/2022.

Irresignado com a sentença proferida, sustenta o Apelante que, o Projeto de Lei Complementar nº 33/2022 possui por objeto regularizar a definição do número de vagas existentes dentro de cada perfil e as respectivas atribuições correspondentes.

Assevera que, a extinção do cargo de Apoio Instrumental implica em impacto direto na vida funcional do servidor, a justificar a necessidade de prévia análise por uma comissão que incluísse representantes do Sindicato de Servidores.

Com base nestes fundamentos, pugna pela reforma da sentença, para fins de concessão da ordem.

Contrarrazões no id. 152498557.

O parecer ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis impetrou Mandado de Segurança contra ato perpetrado pelo Prefeito Municipal de Rondonópolis e pelo Secretário Municipal de Gestão.

Narra na exordial que, o Projeto de Lei Complementar nº 33/2022, propõe alterações no plano de cargos, carreira e salários dos servidores públicos municipais, da área instrumental e dos profissionais da educação.

Afirma que, toda e qualquer proposta de alteração do Plano de Cargos, Carreira e Salários dos servidores públicos municipais, que tenha impacto direto na vida funcional do servidor, deverá ser previamente analisada por uma comissão que inclua representantes sindicais; o que não restou observado na hipótese.

Com base nestes fundamentos, postulou pela concessão da liminar e da ordem mandamental, determinando-se a
constituição de comissão paritária de servidores, previamente à votação do Projeto de Lei nº 33/2022.

Sobreveio a sentença objurgada, que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

Com efeito, é passível de análise a legitimidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante comprovar o aventado direito líquido e certo, bem como a ilegitimidade do ato perpetrado pela autoridade pública; não se admitindo dilação probatória na estreita via mandamental.

O cerne da questão subsiste em aferir se as propostas de alteração do Plano de Carreira, Cargos e Salários dos servidores públicos municipais possuem o condão de impactar diretamente a vida funcional dos servidores, a justificar a constituição prévia de uma comissão, com a participação do sindicato, conforme previsto na Lei.

Pois bem.

Vejamos o disposto na Lei Complementar Municipal nº 226/2016 e 228/2016, que instituem o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Profissionais da Área Instrumental e

da Educação Infantil e Fundamental, do Município de Rondonópolis, respectivamente:

“Art. 39 Toda e qualquer proposta de alteração desta Lei Complementar
que tenha impacto direto na vida funcional do servidor
, deverá ser previamente analisada por uma comissão que inclua representantes do Sindicado dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 54 Toda e qualquer proposta de alteração desta Lei Complementar
que tenha impacto direto na vida funcional do servidor
, deverá ser previamente analisada por uma comissão que inclua representantes do Sindicado dos Servidores Públicos Municipais.”

O Projeto de Lei Complementar nº 33/2022 tinha por objetivo regularizar / adequar a quantidade de vagas por perfil, com a finalidade de atender a demanda das secretariais municipais, em razão da eminente realização de concurso público.

Consta ainda do projeto que, a partir da aposentadoria, exoneração ou demissão dos servidores ocupantes do cargo de Apoio Instrumental e seus perfis (Agente de Vigilância, Auxiliar de serviços diversos, eletricista, encanador, mecânico, motorista, pedreiro), estes seriam suprimidos do quadro de provimento efetivo da Administração Pública Estadual.

Da análise dos autos, não vislumbro ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, não havendo se falar em direito líquido e certo a ser amparado.

A proposta de alteração legislativa subsiste estritamente em reorganizar e distribuir as vagas dentro dos quadros do serviço público municipal efetivo.

Tal fato, por si só, não altera diretamente a vida funcional dos servidores, tal como consignado pelo Impetrante.

O Prefeito Municipal, na competência que lhe é atribuída, encaminhou projeto de lei ao Poder Legislativo, para fins de reorganização do quadro de servidores, seja para aumentar ou diminuir as vagas destinados aos cargos, ou até mesmo para suprimi-las, no estrito interesse da Administração, sem que tal fato adentrasse diretamente à esfera de direitos dos servidores.

Eventuais direitos quanto à progressão, enquadramento funcional, remuneração, adicionais, carga horária etc., permanecem hígidos.

Até mesmo a supressão dos cargos de Apoio Instrumental não implica no reconhecimento de atingimento direto à vida daqueles que exercem tal
múnus
, pois, estes permanecerão na função até que haja ato de aposentadoria, exoneração ou demissão.

Feitas estas considerações, não há falar na imprescindibilidade de que o projeto de lei, fosse primeiramente submetido à uma comissão composta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais; admitindo-se que, a Administração Pública promova atos, mediante critérios de conveniência, interesse e oportunidade, observada a legalidade, quanto à necessidade de ampliação, redução ou supressão de cargos efetivos.

A corroborar o acima exposto, excerto do parecer ministerial:

“(...) o mandado de segurança foi impetrado em face do ato coator praticado pelo Prefeito e pelo Secretário de Gestão de Pessoas do Município de Rondonópolis, objetivando a suspensão da tramitação do Projeto de Lei nº 33/2022 na Câmara Municipal, tendo em vista que não houve a prévia análise perante a Comissão de Servidores Municipais, com representação do SISPMUR.

(...) verifica-se que o intuito da norma é regularizar a definição do número de vagas existentes dentro de cada perfil, objetivando, em alguns casos, aumentar a quantidade de vagas dentro dos perfis existentes, com o objetivo de atender a demanda das secretarias municipais, tendo em vista a iminente realização de concurso público.

Deste modo, nos artigos 1º e 2º, a norma trata de alterar o Anexo I, da Lei Complementar 226/2016 e Anexo I da Lei Complementar nº 228/2016, dispondo sobre a redenominação e quantitativo de cargos da área instrumental do Poder Executivo Municipal.

Ao final, uma das alterações que gerou discussão, está relacionada a extinção dos cargos de Apoio Instrumental, prevendo em seu artigo 3º, que:” A partir da aposentadoria, exoneração, demissão dos servidores ocupantes do cargo de Apoio Instrumental e seus perfis, previstos na Lei Complementar n.º 226 de 28 de março de 2016, ficam os mesmos automaticamente suprimidos do quadro de provimento efetivo da Administração Pública Municipal.”

Da leitura do dispositivo, nota-se que a previsão de extinção dos cargos de Apoio Instrumental em nada altera a vida funcional do servidor, que continuará exercendo normalmente suas funções, com os mesmos direitos, até o desligamento da Administração Pública, seja por aposentadoria, exoneração ou demissão.

Logo, como bem destacado pelo Magistrado a quo: “não se vislumbra violação a direito líquido e certo do impetrante, uma vez que as alterações propostas não geram impacto direto na vida funcional dos servidores municipais; logo, não se aplica o disposto nos artigos 39 e 54 das Lei Complementares nºs 226/2016 e 228/2016”.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso se manifesta pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.”

Feitas estas considerações, não demonstrada a liquidez e certeza do direito ou inobservância ao princípio da legalidade, a denegação da ordem, tratava-se de medida imperativa.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023